Tribunal: STF
Processo: STP 91
Classe: STP
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2020-06-22
Data de publicação: 2020-06-22

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental na suspensão de tutela provisória. Decisão regional em que se permitiu a análise e o deferimento do pedido de aposentadoria apresentado por servidor público, o qual estava obstado em virtude de instauração de processo disciplinar. Decisão em que se contraria pacífico entendimento da Suprema Corte a respeito do tema. Lesão à ordem e à economia públicas demonstrada. Agravo regimental não provido.



    1. A questão referente à possibilidade de suspensão de análise de pedido de aposentadoria e mesmo da cassação dos proventos de aposentadoria concedida a servidores públicos em razão de problemas disciplinares já foi reconhecida como constitucional pelo Supremo Tribunal Federal.



    2. Decisões regionais proferidas em desconformidade com as diretrizes jurisprudenciais emanadas da Suprema Corte mostram-se suscetíveis de acarretar graves danos à ordem e à economia públicas dos entes federados, que deverão arcar com o pagamento de proventos de aposentadoria de servidores que foram demitidos em razão de má conduta profissional.



    3. O fato de não ter havido interposição de recurso extraordinário em face de acordão proferido em agravo de instrumento no qual se tenha confirmado a concessão de medida liminar não impede o ajuizamento de pedido de suspensão no STF se, como no caso, a ação principal ainda se encontrar em andamento.



    4. Agravo regimental ao qual se nega provimento.